Tribunal: TJSP
Processo: 2221197-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Seguradora credora que objetiva receber a quantia de R$ 7.748,12. Concessionária de serviço público devedora que apresentou impugnação e depositou no feito a quantia de R$ 8.374,69. Esclarecimento da credora sobre seus cálculos. Concordância da devedora. Credora que pediu o levantamento apenas da quantia atualizada de R$ 7.843,10. Devedora que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Seguradora credora que objetiva receber a quantia de R$ 7.748,12. Concessionária de serviço público devedora que apresentou impugnação e depositou no feito a quantia de R$ 8.374,69. Esclarecimento da credora sobre seus cálculos. Concordância da devedora. Credora que pediu o levantamento apenas da quantia atualizada de R$ 7.843,10. Devedora que pugnou pelo levantamento da quantia de R$ 531,59, depositada a maior. Decisão interlocutória que rejeitou a impugnação apresentada e determinou o levantamento dos valores. Expedição de mandado de levantamento eletrônico da quantia total depositada apenas em favor da seguradora credora. Agravo de instrumento da concessionária devedora pugnando pela expedição de mandado em seu favor no valor depositado a maior de R$ 531,59. Com razão. Tendo em vista o patente equívoco quando do preenchimento do formulário para levantamento da quantia depositada, o que ocasionou na expedição do MLE em favor apenas da seguradora credora, de rigor o provimento do agravo interposto pela concessionária devedora. Neste sentido, deve ser expedido MLE em favor da devedora em relação à quantia depositada a maior, ou seja, R$ 531,59. Caso, porventura, a seguradora credora tenha levantado a quantia integral, deve ser esta compelida a depositar no feito a quantia de R$ 531,59, que posteriormente será levantada pela devedora. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221197-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é agravado MITSUI SUMIMOTO
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221197-95.2020.8.26.0000 -Voto no 22657
2
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença. Seguradora credora que objetiva receber a quantia
de R$ 7.748,12. Concessionária de serviço público devedora
que apresentou impugnação e depositou no feito a quantia
de R$ 8.374,69. Esclarecimento da credora sobre seus
cálculos. Concordância da devedora. Credora que pediu o
levantamento apenas da quantia atualizada de R$ 7.843,10.
Devedora que pugnou pelo levantamento da quantia de R$
531,59, depositada a maior. Decisão interlocutória que
rejeitou a impugnação apresentada e determinou o
levantamento dos valores. Expedição de mandado de
levantamento eletrônico da quantia total depositada apenas
em favor da seguradora credora. Agravo de instrumento da
concessionária devedora pugnando pela expedição de
mandado em seu favor no valor depositado a maior de R$
531,59. Com razão. Tendo em vista o patente equívoco
quando do preenchimento do formulário para levantamento
da quantia depositada, o que ocasionou na expedição do
MLE em favor apenas da seguradora credora, de rigor o
provimento do agravo interposto pela concessionária
devedora. Neste sentido, deve ser expedido MLE em favor
da devedora em relação à quantia depositada a maior, ou
seja, R$ 531,59. Caso, porventura, a seguradora credora
tenha levantado a quantia integral, deve ser esta compelida a
depositar no feito a quantia de R$ 531,59, que
posteriormente será levantada pela devedora. Recurso
provido.
VOTO n° 22657
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL contra a r. decisão (fls.
110/111 do processo, digitalizada a fls. 141/142) que, em fase de
cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela
concessionária agravante e deferiu o levantamento dos valores
depositados no feito.
Irresignada, aduz a devedora agravante, em síntese,
que “No cumprimento de sentença do presente caso a exequente, ora
agravada, pleiteava o pagamento da condenação no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221197-95.2020.8.26.0000 -Voto no 22657
3
7.748,12 (...) atualizado até abril/2020, conforme cálculo de fls. 19. A
executada, ora agravante realizou dois depósitos quando apresentou
impugnação nos valores de R$ 7.270,68 e R$ 1.104,01, consoante fls.
81/89, totalizando o valor de R$ 8.374,69 (...) atualizado até o mês de
maio/2020. Porém, em manifestação de fls. 91/93 a agravada pleiteou o
levantamento do valor de R$ 7.748,12 (...), posto que o valor total do
depósito realizado foi a maior. Assim, a agravante às fls. 104/105
concordou com o valor indicado pela agravada, todavia a r. decisão sobre
o tema não condiz com o que as partes demostraram nos autos: 'Ante o
exposto, rejeito a impugnação apresentada. Deixo de condenar a
impugnante ao pagamento dos honorários advocatícios, por força da
Súmula 519 do STJ. Defiro o levantamento dos valores depositados nos
autos, conforme fls. 91/93 e 104/105. Em seguida, manifeste-se a
exequente em termos de prosseguimento'. Portanto, caberia a expedição
do mandado de levantamento em favor da agravante no valor de R$
7.843,10 (...) bem como expedição de mandado em favor da agravada
no valor depositado a maior R$ 531,59 (...) Todavia às fls. 114 dos
autos, foi expedido mandado do valor total em favor da agravante. Logo
a referida certidão não levou em consideração as manifestações das
partes envolvidas, devendo assim ser reformada para a verificação do
excesso de execução” (fls. 10/11). Deste modo, pugna pela concessão de
efeito suspensivo e, ao final, “a reforma da decisão agravada, a fim de
que seja reformada a decisão para expedição de mandado de
levantamento em favor da agravante no valor de R$ 7.843,10 (...), bem
como expedição de mandado em favor da agravada no valor depositado
a maior R$ 531,59” (fls. 11).
A
decisão
de
fls.
799/801
atribuiu
o
efeito
suspensivo ao recurso, sobrestando o levantamento dos valores
depositados no processo até o julgamento deste agravo, resguardando,
assim, o objeto da demanda. Foi determinada a intimação da parte
agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221197-95.2020.8.26.0000 -Voto no 22657
4
A seguradora credora, ora agravada, apresentou
contraminuta (fls. 807/809) alegando que “Conforme se verifica nas
folhas 108/109, a Agravada reconheceu o depósito da importância de R$
531,59 (...), superior ao valor efetivamente devido. Esclarece que a
juntada dos Mandados de Levantamento Eletrônicos indicando o valor
total do depósito se deu de maneira equivocada e por este motivo, não
se opõe ao pedido realizado pela Agravante, reafirmando a quitação do
valor devido com o depósito da quantia de R$ 7.843,10” (fls. 809). Deste
modo, “a Agravada não se opõe ao pedido realizado pela Agravante” (fls.
809).
FUNDAMENTAÇÃO:
Trata-se de cumprimento de sentença proposto
Mitsui Sumitomo Seguros S. A., ora agravada, em face de Companhia
Paulista de Força e Luz - CPFL, ora agravante. Objetiva a seguradora
recorrida o recebimento da quantia atualizada de R$ 7.748,12, em razão
da procedência do pedido formulado em ação regressiva de
ressarcimento de danos.
A concessionária de serviço público recorrente
apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso
de execução, pois o valor correto seria de R$ 7.270,68 (fls. 33/42 do
principal).
Ocorre que a agravante, quando do oferecimento da
impugnação, realizou dois depósitos bancários, sendo um de R$ 7.270,68
(fls. 83 do feito) e outro de R$ 1.104,01 (fls. 84 da demanda),
totalizando o montante de R$ 8.374,69, ou seja, quantia superior à
postulada pela seguradora agravada.
A recorrida, por sua vez, em réplica à impugnação,
afirmou que seus cálculos estão corretos, já que “a Executada não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221197-95.2020.8.26.0000 -Voto no 22657
5
observou que nos autos principais houve a interposição de dois Agravos
de Instrumento e por consequência foram geradas duas guias de preparo
(anexo Doc. 01), a saber, no valor de R$ 235,50 (referente ao Agravo de
Instrumento no 2239254-06.2016.8.26.0000) e R$ 265.30 (referente ao
Agravo de Instrumento no 2095831-80.2019.8.26.0000)” (fls. 92 do
feito).
A seguradora agravada, ainda em réplica, ressalvou
que “valor depositado não corresponde ao valor atualizado da dívida, pois
a Executada depositou valor maior ao devido, vez que o valor correto
e atualizado nos parâmetros da decisão do acórdão é de R$ 7.843,10”
(fls. 92 da origem - com destaques e grifos no original).
À vista disso, a devedora agravante afirmou que
“Tendo em vista a manifestação da exequente de fls. 91/100, a qual
restou demonstrado as custas, ora discutida, a executada concorda com
o levantamento do valor indicado pela exequente. Outrossim, requer que
Vossa Excelência determine a expedição de mandado de levantamento
em favor da Companhia Paulista de Força e Luz do valor de R$ 531,59
(...) depositado a maior” (fls. 104 do processo).
Além disso, a seguradora agravada informou “que
não se opõe ao requerimento da Executada em fls. 104/105. No mais,
reitera o pedido feito em fls. 91/93, para que haja o levantamento do
valor depositado na quantia de R$ 7.843,10” (fls. 108 da origem).
Diante do quadro que se descortina, o douto juízo
monocrático
rejeitou
a
impugnação
ofertada
pela
concessionária
agravante e deferiu “o levantamento dos valores depositados nos autos,
conforme fls. 91/93 e 104/105” (fls. 111 do feito).
Neste diapasão, a seguradora agravada apresentou
petição a fls. 113 da demanda para “reiterar a juntada do MLE as fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221197-95.2020.8.26.0000 -Voto no 22657
6
101”.
Ocorre
que
o
formulário
de
mandado
de
levantamento eletrônico de fls. 101 da origem, apresentado pela
agravada, foi preenchido com o valor integral depositado de R$ 8.374,69.
Consequentemente, foi expedido o “Mandado de
Levantamento Eletrônico n. 20200901163151087304, no valor de R$
8.417,00, em favor do beneficiário MITSUI SUMIMOTO SEGUROS S/A”
(cf. certidão de fls. 114 da origem).
Pois bem.
Tendo em vista o patente equívoco quando do
preenchimento do formulário para levantamento da quantia depositada
(fls. 101 do feito), o que ocasionou na expedição do MLE em favor
apenas da seguradora agravada, de rigor o provimento do agravo
interposto pela concessionária devedora.
Neste sentido, deve ser expedido MLE em favor da
agravante em relação à quantia depositada a maior, ou seja, R$ 531,59.
Caso, porventura, a seguradora agravada tenha levantado a quantia
integral, deve ser esta compelida a depositar no feito a quantia de R$
531,59, que posteriormente será levantada pela agravante.
Por ser assim, é caso de dar provimento ao recurso.
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados no agravo de instrumento
e na contraminuta, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221197-95.2020.8.26.0000 -Voto no 22657
7
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)